Tribunal: STF
Processo: ARE 1326765
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão em que se julgou procedente o pedido de pagamento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN aos servidores inativos em valor igual ao percebido pelos ativos. 
    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, que os servidores inativos não possuem direito ao recebimento da GACEN no mesmo patamar em que é paga aos servidores ativos, visto que a referida gratificação possui natureza pro labore faciendo, estando, pois, vinculada à efetiva realização do serviço.
    Ademais, requereu-se que a correção monetária seja realizada nos termos em que prevista na Lei 11.960/2009.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário revisar a interpretação conferida pelo Juízo de origem à Lei 11.784/2008, que instituiu a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco precedente do Plenário desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. GACEN. Natureza jurídica. Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.185.113-AgR/PE, Rel. Min. Presidente).
    Com o mesmo entendimento, menciono ainda as seguintes decisões: ARE 1.201.126-AgR/PE, de minha relatoria; ARE 1.162.152-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.272.218-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques; ARE 1.047.273/PE, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.037.245/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.105.255/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.101.673/PB, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Além disso, no tocante ao pleito de aplicação do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009, verifico que a Turma Recursal de origem julgou essa questão com apoio no entendimento firmado no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), o que afasta o cabimento de recurso contra esse ponto do acórdão recorrido. Nessa linha, cito os seguintes julgados do Plenário deste Tribunal:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 
    1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 13.508-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.
    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto à questão remanescente, não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmula nº 279/STF).
    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.193.856-AgR/RS, Rel. Min. Presidente).
    Observo, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), assentou a seguinte tese:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 
    Esse entendimento foi confirmado no julgamento de embargos de declaração, ocasião em que esta Corte rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator